Tribunal: STF
Processo: RE 99781
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
TRABALHISTA. ESTABILIDADE NO EMPREGO. SÚMULA 20 DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, QUE DEFENDE O PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO
CONTRA A FRAUDE DAS RESCISÕES SIMULADAS. CASO EM QUE AS
CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO PROPICIARAM A JUSTIÇA DO TRABALHO A CONCLUSÃO
DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A LEI, ASSIM AFASTADA A CONSIDERAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AO ART-165, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.